Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702649-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET SHOP VIDA DE BICHO EIRELI - EPP AGRAVADO: ED. REAL QUALITY DESPACHO Considerando as preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como os documentos juntados pela parte Agravada na resposta do recurso, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, caso queira, manifeste-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora